Tribunal: TJDFT
Processo: 0035721-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0035721-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: MARIA CECILIA ALIAGA WERNEBURG D E S P A C H O O processo esteve suspenso desde junho de 2017 (ID 10109589), aguardando o julgamento de recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 970 e 971), os quais já foram concluídos. Intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do prosseguimento do feito, bem como para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao que restou decidido pelo STJ. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação (ID 10109578). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora